Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718822-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA PERDIGAO FALEIROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A concessão do benefício da GRATUIDADE de JUSTIÇA à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A capacidade financeira da recorrente está demonstrada na declaração de IRPF (ID n. 64175669), por meio da qual é possível verificar que recebe remuneração bruta média de 14 mil reais mensais. Por essas razões, indefiro o pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.